Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CURADORIA DE AUSENTES. DEFENSORIA PÚBLICA. FUNDO PRÓPRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE MANEIRA EQUIVALENTE ENTRE OS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se admite ofensa ao princípio da dialeticidade, quando é possível, da leitura das razões recursais, compreender que estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo com as conclusões lançadas na sentença.
2. O entendimento do Colendo STJ e deste TJDFT é no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando atua no exercício da Curadoria Especial.
3. No caso, reconhecida a procedência parcial dos pedidos autorais em relação aos réus, sendo a segunda requerida defendida pela Defensoria Pública, no exercício do ofício de Curadoria Especial, reconhece-se o direito da Defensoria Pública em receber honorários advocatícios de sucumbência, cujo valor deverá ser destinado a fundo próprio, com a finalidade de aparelhamento e capacitação profissional de seus agentes.
4. O valor devido pela parte autora, a título de honorários sucumbenciais, deve ser distribuído de maneira equivalente entre os réus, não sendo exigível pelo réu José de Amorim, uma vez que este não constituiu patrono nos autos.
5. Recurso conhecido e provido.